Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, mais de um ano e oito meses depois do ajuizamento da demanda, extingue o processo devido à falta de citação com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. A falta do pressuposto processual da citação, por ação ou omissão imputável ao autor da demanda, autoriza a extinção da execução com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual prescinde de intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
IV. A suspensão da execução com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe o esgotamento de todas as providências ao alcance do exequente e do próprio juízo para a localização do executado.
V. A compreensão não se altera à luz do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a suspensão da execução ante a falta de localização do executado pressupõe o esgotamento de todos os meios para a sua citação.
VI. As hipóteses de extinção do processo contempladas no artigo 485 do Código de Processo Civil são aplicáveis subsidiariamente à execução, tendo em vista que não pode ser interpretado como taxativo o rol do artigo 924.
VII. Apelação conhecida e desprovida